Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE LEILÃO. PROCEDENTE. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. DANO MATERIAL AO ARREMATANTE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado apresentado pela ré onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e afastar a condenação da ré ao pagamento de danos materiais consubstanciados nos gastos com honorários advocatícios despendidos pelo autor por ocasião do ajuizamento da ação de imissão na posse, que foi julgada improcedente.
3) Nos termos do arts. 186 e 927, do Código Civil, tratando-se de ação de reparação de danos é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a autoria, o dano, a culpa do agente ( em caso de responsabilização subjetiva), e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.
4) O Banco realizou o leilão do imóvel arrematado pelo autor, ora recorrido, e cometeu o erro de vendê-lo sem que o proprietário fiduciante fosse intimado pessoalmente. Por essa razão, a ação de anulação de leilão foi julgada procedente, o que acarretou prejuízos ao recorrido de ordem material em virtude da despesa que teve com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da improcedência da ação de imissão na posse. No caso, restou demonstrado o ilícito civil praticado pelo recorrente.
5) Recursos CONHECIDO e IMPROVIDO.
6) Condenada a ré recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15 % do valor da condenação (art.55, L 9.099/95).
7) Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das turmas Recursais.